Tribunal: TJES
Processo: 5018126-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018126-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROCHA BAHIA MINERACAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA JUDICIAL EM AÇÃO ANTEXACIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de suspensão do feito, apesar da prévia propositura de ação antiexacional e da existência de seguro garantia judicial que assegura integralmente o crédito tributário representado pela CDA executada.
2. Sustenta a agravante que a discussão do débito está judicializada e que a garantia prestada torna viável o sobrestamento da execução, especialmente diante da prolação de sentença parcial favorável em primeira instância na ação anulatória.
3. Tutela recursal concedida para suspender a execução fiscal pelo prazo de validade da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a existência de seguro garantia judicial apresentado em ação antiexacional e recebido por decisão judicial autoriza a suspensão da execução fiscal respectiva, conforme previsto na legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O seguro garantia judicial é expressamente admitido como meio idôneo para garantir execução fiscal, equiparando-se ao dinheiro, nos termos dos arts. 9º, II, e 15, I, da Lei nº 6.830/1980.
6. A decisão proferida na ação anulatória reconheceu a apólice como apta à garantia do crédito tributário, inclusive deferindo tutela para fins de emissão de certidão de regularidade fiscal, evidenciando o acolhimento da garantia pela jurisdição.
7. O Superior Tribunal de Justiça entende que a suspensão da execução fiscal em razão de prejudicialidade externa não é automática, mas depende de análise do julgador conforme as circunstâncias do caso concreto, o que se mostra aplicável à hipótese.
8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a suspensão da execução fiscal em casos análogos, desde que garantido integralmente o crédito tributário por seguro garantia judicial devidamente aceito.
9. A decisão agravada não examinou adequadamente a suficiência da garantia prestada e a ausência de risco ao erário, incorrendo em fundamentação genérica, o que impõe sua reforma.
10. Considerando a garantia válida e vigente até 22/04/2027, impõe-se a confirmação da tutela recursal deferida para determinar a suspensão da execução fiscal enquanto perdurar a validade da apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de seguro garantia judicial previamente admitido em ação anulatória é suficiente para autorizar a suspensão da execução fiscal, nos termos dos arts. 9º, II, e 15, I, da Lei nº 6.830/1980. 2. A suspensão da execução fiscal em razão de prejudicialidade externa deve ser avaliada pelo juízo à luz das circunstâncias do caso concreto, não sendo automática.”
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, II, e 15, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt nº 024209002799, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 19.10.2021; TJES, AI nº 5010302-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.026.519/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.679.887/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 11.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5018126-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROCHA BAHIA MINERAÇÃO LTDA

AG
RA
V
A
DO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
ROCHA BAHIA MINERA
ÇÃ
O LTDA
, eis que irresignada com a decisão proferida na origem que, no bojo da execução fiscal n.º 5000385-18.2024.8.08.0099, indeferiu o pedido de sua suspensão.

Aduz a agravante (id. 11015908) que ajuizou previamente a ação antiexacional n.º 5016375-80.2024.8.08.0024, cujo crédito tributário representado pela CDA 2676/2024, resta devidamente garantido por seguro garantia judicial. Assim, defende que o crédito tributário objeto da execução se encontra garantido judicialmente, cabendo por isso seu sobrestamento. Aduz que a matéria meritória já está sendo discutida no bojo da ação antiexacional, pelo que sequer teria interesse na propositura de embargos à execução. Prossegue com a informação que em 06/11/2024 foi prolatada sentença favorável ao pedido da agravante na dita ação de conhecimento, no sentido de limitar a exigência da multa fiscal ao montante do crédito tributário exigido.

Foi concedida a tutela recursal para suspender a execução de origem pelo prazo contido na respectiva apólice (id. 11574782).

Contrarrazões em id. 11925193, refutando pontualmente as razões recursais.

Pois bem.

Ao examinar a questão, o MM. Juiz
a quo
fundamentou o indeferimento do pedido nos seguintes e sucintos termos:

“
A decisão colacionada ao ID 51078050 não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário aqui discutindo, tendo como finalidade, tão somente, a expedição de certidão de regularidade fiscal, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão da execução.

Dessa forma, necessário se faz a garantia deste juízo executivo, e, o oferecimento de embargos à execução, para que a execução fiscal reste suspensa.
”

Na hipótese dos autos, entendo presentes os requisitos para acatamento do pleito recursal.

O seguro garantia é previsto no art. 9º, II da Lei nº 6.830/80:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;”

Em complemento, dispõe o art. 15, I também da Lei nº 6.830/80, que o seguro garantia se equipara ao dinheiro para fins de substituição da penhora:

“Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;“

Não por outra razão, na ação antiexacional n.º 5016375-80.2024.8.08.0024 foi proferida decisão quanto à garantia do crédito tributário representado pela CDA 2676/2024. Vale registrar:

“
Assim, recebo o Seguro-garantia apresentado para o fim de determinar que o Auto de Infração em tela não constitua óbice à emissão da certidão de regularidade fiscal, pelo prazo contido na apólice de seguro. Por tais razões, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para receber a apólice de seguro nº 061902024890307750051647como garantia do crédito tributário lançado pelo Auto de Infração nº 5.081.648-8 e determinar que os débitos consubstanciados em referido Auto de Infração (CDA n.º2676/2024) não constituam óbice à expedição de certidões de regularidade fiscal,
pelo prazo contido na apólice (22/04/2027
).
”

Assim, ao contrário da decisão agravada proferida nos autos da execução fiscal, mostra-se suficiente para a suspensão do procedimento executivo a admissão da garantia na ação antiexacional,
vez que

o seguro garantia é meio hábil e idôneo de suspender a exigibilidade do débito tributário
NO PRAZO CONTIDO NA APÓLICE
.

Neste sentido já se posicionou este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. FUTURA EXECUÇÃO FISCAL
. POSSIBILIDADE. SEGURO GARANTIA. EFICÁCIA.
1. - Nos termos do art. 15, inciso I, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de execuções fiscais), com a redação dada pelo art. 73, da Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014, em qualquer fase do processo de execução fiscal será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Logo, não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação de antecipação de garantia, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa.
2. - Hipótese em que a apólice de seguro garantia apresentada pela agravada atende os requisitos estabelecidos na Portaria PGE 145/2014 porque está vinculada ao auto de infração n. 5.019.847-7, tem prazo de validade até 06-01-2025, possui valor consideravelmente superior ao montante cobrado pelo agravante e cláusulas de atualização monetária da importância segurada pelos mesmos índices aplicáveis ao débito e de renovação automática. 3. - Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002799, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO
- AUTO DE INFRAÇÃO - SEGURO GARANTIA - PREVISÃO NA LEI Nº 6.830/80 -
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - CAUÇÃO
- PORTARIA PGE 145/2014 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação anulatória de débito fiscal, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa. 2. O Art. 15, I, da Lei n. 6.830/80, estabelece que
em qualquer fase do processo de execução fiscal, será deferida pelo Juiz, ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia
. 3. A circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes. Precedente deste eg. Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 19/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010302-04.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Dívida Ativa).

Prosseguindo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão
” (STJ; AgInt-REsp 2.026.519; Proc. 2022/0289795-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 14/06/2023).

Do mesmo modo, ao se pronunciar sobre caso de contornos similares, especificamente nos casos de tramitação de execução fiscal e ação anulatória arrimadas na mesma CDA, o C. STJ entende que incumbe ao julgador analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir sobre eventual sobrestamento. Transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa
. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. [...] (AgInt no REsp n. 1.679.887/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018).

No caso dos autos, por sua vez, verifica-se que foi proferida decisão genérica sobre a questão, ignorando que
houve recebimento de garantia integral da CDA
, afastando-se qualquer prejuízo ao erário pela suspensão do procedimento executivo.

Portanto, ainda que a sentença proferida naqueles autos tenha acatado a tese da inexigibilidade do crédito tributário exclusivamente quanto à multa incidente sobre o tributo que ultrapassar 100% sobre o tributo, o fato é que toda a dívida se encontra garantida.

Mediante tais fundamentos, a decisão de origem merece reforma, devendo-se confirmar a tutela recursal ora deferida para
determinar a suspensão da execução fiscal de origem pelo prazo contido na respectiva apólice
.

Assim,
conheço e dou provimento
ao recurso.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.